Tribunal: TJES
Processo: 5004760-21.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004760-21.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO LOUREIRO DEL PIERO
RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004760-21.2022.8.08.0006

RECORRENTE: LUCIANO LOUREIRO DEL PIERO

RECORRIDOS: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A,
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA EM CASO DE INVALIDEZ POR ACIDENTE. PROPOSTA DE SEGURO COM COBERTURA PARA O CASO DE INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANO LOUREIRO DEL PIERO
em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, BANCO BRADESCO S/A
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
aduzindo o requerente que sofreu acidente em 18/07/2021, em Salto Grande/SP, sendo de grande monta, pois ficou preso nas ferragens do caminhão que conduzia, que acabou pegando fogo. Informa ainda que sofreu incapacidade permanente, acionando as requeridas para recebimento do seguro, o que foi negado. Busca, assim, o pagamento do seguro prestamista no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de danos morais.

Em contestação (ID 5153583), a primeira requerida informa que se trata de seguro prestamista que visa apenas amortizar a dívida de um financiamento assumido, sendo incabível a pretensão autoral.

Em contestação (ID 5153646), o segundo requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que havendo sinistro coberto na vigência do seguro, sua finalidade é a quitação do saldo devedor do contrato diretamente ao ESTIPULANTE e, havendo saldo remanescente, será destinado ao próprio segurado.

Em contestação (ID 5153654), a terceira requerida argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, lança os mesmos argumentos da defesa do segundo requerido.

A sentença (ID 5153673) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto, Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e Julgo Improcedente a Ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5153675), sustentando que existe cobertura para o caso de invalidez parcial por acidente, sendo cabível a indenização pretendida.

Apenas a terceira requerida apresentou contrarrazões (ID 5153678), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A respeito do contrato de seguro, trata-se de um acordo de vontades do qual decorre para o segurado, terceiro ou beneficiário, a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

Cumpre registrar que o contrato de seguro tem como norte o princípio do mutualismo, em que as pessoas se unem para viabilizar esta espécie de contrato, tendo previamente estipulados os riscos segurados.

No caso em tela, há a apólice de seguro acostada ao ID. 5153540, na qual consta que a cobertura se dará para Invalidez Total Permanente por Acidente. Em contrapartida, verifico que o banco requerido acostou aos autos a Proposta de Seguro (ID. 5153657) assinada pelo autor, em que há previsão de cobertura para “Invalidez Permanente Total
ou Parcial
por Acidente”. Vejamos:

Portanto, em que pese a negativa de cobertura tenha se pautado na apólice de ID. 5153540, ouso em discordar do juízo de piso, tendo em vista que, diante da proposta de seguro assinada pelo recorrente, que consta a previsão de cobertura por invalidez parcial, há que se questionar se, de fato, a apólice expressa a vontade real do consumidor e se foram prestadas todas as informações e esclarecimentos necessários acerca do instrumento pelo prestador dos serviços.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Somado a isto, não há no contrato qualquer diferenciação acerca dos conceitos de invalidez parcial e total, não sendo razoável exigir do consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente da relação, que detenha conhecimentos técnicos sobre o assunto.

Quando fixadas determinadas cláusulas limitativas do risco, fixa-se também o dever jurídico contratual do segurador de dar acesso ao segurado a respeito da totalidade das informações, de forma clara e precisa, facilitando a compreensão do consumidor desde o momento da contratação, sob pena de virem aludidas cláusulas a ser anuladas por se revelarem abusivas, consoante a inteligência dos artigos 54, § 4.º e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o direito à informação e a interpretação mais favorável ao consumidor, foram consagrados nos artigos 46 e 47 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Partindo dessas premissas, restou evidenciado nos autos a ocorrência de incapacidade permanente decorrente de acidente pessoal, que resultou na perda funcional total de 70% de membro inferior e de membro superior. Nesse ponto, importante ponderar que, em virtude da função laboral declarada pelo autor (motorista), sua incapacidade é total, uma vez que não é possível sua reinserção no mercado de trabalho, sendo este o motivo pelo qual recebe benefício previdenciário pelo INSS.

Por todo o exposto, a interpretação mais favorável ao consumidor permite inferir que a invalidez ocasionada pelo acidente está coberta pela apólice. Sobre o tema, estes são os precedentes dos Tribunais Pátrios:

“A apólice poderá limitar os riscos cobertos, todavia, tal limitação deve ser expressa, não sendo possível ao consumidor distinguir a diferença entre os produtos chamados de danos totais e parciais, se a informação prestada for inadequada e insuficiente. [...] Pontua-se, outrossim, entendimento doutrinário sobre a autonomia privada e a proteção dos vulneráveis, como decorrência da função social do contrato.” (TJSP - 35ª Câmara de Direito Privado - 1004936-47.2019.8.26.0079 – São Paulo - Des. Artur Marques - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Des. Arthur Marques - J. 10.09.2020).

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA (APELAÇÃO 01). [...] SEGURO PRESTAMISTA COM COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA). ALEGAÇÃO DE QUE A COBERTURA EXIGE INCAPACIDADE POR COMPLETO DAS FUNÇÕES DO MEMBRO OU ÓRGÃO ATINGIDO PELO SINISTRO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE PERDA FUNCIONAL COMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. ADEMAIS,
INCAPACIDADE GLOBAL QUE, EMBORA INCOMPLETA, IMPOSSIBILITOU POR INTEIRO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL
(INVALIDEZ OMNIPROFISSIONAL).
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA.
QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO DEVIDO, ATÉ O VALOR MÁXIMO DA COBERTURA CONTRATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR (APELAÇÃO 02). PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS APÓS A INVALIDEZ. LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR QUE DEVE RETROAGIR À DATA DO SINISTRO (ACIDENTE DE TRÂNSITO), COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE BOA-FÉ PELO SEGURADO, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (APELAÇÃO 03). PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO AUTOR NÃO ACOLHIDA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA, ADJETO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. seguro pactuado nas dependências da instituição financeira. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. responsabilidade solidária do banco requerido (art. 7.º, § único, do cdc). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0060776-44.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 09.03.2020)

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – LESÃO EM BRAÇO DIREITO – INCAPACIDADE QUE, EMBORA INCOMPLETA, IMPOSSIBILITOU POR INTEIRO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL DO SEGURADO QUE ATUAVA COMO PEDREIRO – IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS – INCAPACIDADE PARCIAL QUE, PELAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, DEVE SER CONSIDERADA TOTAL – INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, À LUZ DO CDC - VALOR DA INDENIZAÇÃO
– MONTANTE INTEGRAL PREVISTO NA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO PARA INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE – ALEGAÇÕES DA SEGURADORA RÉ QUANTO AO JULGAMENTO EXTRA PETITA PREJUDICADAS, TENDO EM VISTA A REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER O PEDIDO INICIAL - ADEQUAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9.ª Câm. Cív., AC 2640-72.2015.8.16.0084, Rel. Des. Domingos José Perfetto, unânime, julg. em 11.04.19 – grifou-se)

Noutras palavras: ainda que a apólice mencionasse apenas invalidez total, há casos em que a invalidez, conquanto parcial, incapacita de modo absoluto e inexorável para o exercício de quaisquer ocupações laborais, o que parece ser o ocorrido na espécie.

Assim, razoável estender a cobertura - a despeito da literalidade do contrato a que aderiu o segurado -, para o fito de resguardá-lo quanto à quitação de um saldo devedor que, doutro modo, jamais terá condição de quitar.

Conforme os ensinamentos de Tartuce:

Os contratos devem ser interpretados de acordo com a concepção do meio social onde estão inseridos, não trazendo onerosidade excessiva às partes contratantes, garantindo que a igualdade entre elas seja respeitada, mantendo a justiça contratual e equilibrando a relação onde houver a preponderância da situação de um dos contratantes sobre o outro. Valoriza-se, desta forma, a equidade, a razoabilidade, o bom-senso.

Ademais, conforme leciona Schreiber
:

Em uma leitura mais contemporânea, contudo, impõe-se reservar ao adimplemento substancial um papel mais abrangente, qual seja, o de impedir que a resolução – e outros efeitos igualmente drásticos que poderiam ser deflagrados pelo inadimplemento – não venham à tona sem uma ponderação judicial entre (i) a utilidade da extinção da relação obrigacional para o credor e (ii) o prejuízo que adviria para o devedor e para terceiros a partir da resolução.

Então, em nome do princípio da função social do contrato e do adimplemento substancial do mesmo, a fim de se evitar uma onerosidade excessiva ao contratante, considerando-se a ausência de prejuízo significativo para a parte contratada, a cobertura deve existir.

Neste sentido, entendo que assiste razão ao recorrente, fazendo jus ao recebimento do prêmio do seguro contratado, limitada ao valor total do capital segurado (R$ 30.000,00).

Por fim, diante da falha na prestação dos serviços demonstrada, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Quanto ao valor do dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte dos requeridos, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Saliento que a condenação é solidária, tendo em vista que os requeridos integram a cadeia de consumo no presente caso, respondendo solidariamente pelos danos suportados pelos consumidores, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do CDC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando, solidariamente, os requeridos, ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro, limitada ao valor total do capital segurado (R$ 30.000,00), bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)